Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-65.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000760-65.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LENI BARBOSA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO
P
OR DANOS MORAIS
C/C
PEDIDO LIMINAR.
DEMANDA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Leni Barbosa Pereira, para objetar sentença, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, em razão da incompetência absoluta da Justiça Comum para sua apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão diz respeito ao acerto ou não do
a quo,
que entendeu que a competência dos Juizados Especiais é absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, a competência dos Juizados Especiais é relativa, podendo o demandante optar em ajuizar o feito perante os mesmos pelo rito previsto na Lei 9.099/95 ou perante a Justiça Comum, pelo rito do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

Tese do Julgamento:

5. Sendo a competência dos Juizados Especiais relativa, compete ao autor da demanda escolher o rito pelo qual pretende ajuizar a ação.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
art. 3°, § 3°,
da Lei n. 9.099/1995,
63, do CPC, Enunciado n. 01 do FONAJE :

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
CITADA
:
STJ:
REsp nº 2206035 /TO;

RMS n° 61.604/RS;
TJBA:
AI n° 8003128-42.2021.8.05.0000; AI n° 8031109-80.2020.805.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
° 8000760-65.2021.805.0063,
em que figuram como apelante

MARIA LENI BARBOSA PEREIRA
e como apelada

BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça